Tribunal: TJDFT
Processo: 0738580-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0738580-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA VIANA BORGES AGRAVADO: ALEXANDRE MATIAS ROCHA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por MARIANA VIANA BORGES contra decisão proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença ajuizada por ALEXANDRE MATIAS ROCHA JUNIOR, que indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel (ID 245602115). Em síntese, a agravante alega que o imóvel penhorado é bem de família, nos moldes da Lei n. 8.009/90, utilizado como sua residência. Alega ter juntado diversas certidões negativas de propriedade imobiliária, a fim de comprovar a unicidade do bem. Informa, ainda, que no processo n. 0711158-52.2022.8.07.0007 houve o reconhecimento da natureza de bem de família do referido imóvel (ID 76096254). Requer a concessão de efeito suspensivo, diante do risco de alienação do bem, uma vez que já foi proferida decisão determinando a realização de hasta pública (ID 246144980). No mérito, pleiteia a desconstituição da penhora. Preparo recolhido. Efeito suspensivo deferido (ID 76220938). Contraminuta apresentada (ID 77110691). A agravante foi intimada para se manifestar sobre a preliminar de intempestividade arguida nas contrarrazões, tendo apresentado manifestação por meio do ID 77830816. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, por ser manifestamente intempestivo. No caso em exame, o recurso foi interposto contra a decisão de ID 245602115, que indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel. Referida decisão, contudo, constitui mera resposta ao pedido de reconsideração formulado pela agravante na petição de ID 241738311, o qual visava reformar a decisão de ID 238548642 — esta sim responsável por manter a penhora do imóvel de matrícula n. 49233491, publicada no DJEN em 09/06/2025. Confira-se o trecho da decisão de ID 238548642 originária, que manteve a penhora do imóvel: “Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença proposto por ALEXANDRE MATIAS ROCHA JUNIOR em desfavor de MARIANA VIANA BORGES. Por meio da petição de id. 233379719, a executada apresentou impugnação, requerendo a desconstituição da penhora que recaiu sobre o imóvel localizado SHA CONJUNTO 4 CHÁCARA 104 RES. GREEN VILLE LOTE 16 SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRA (ÁGUAS CLARAS) BRASÍLIA-DF CEP 71995-415, sob o argumento de se tratar de bem de família, bem como impugnou a avaliação do referido imóvel. A parte exequente manifestou-se pelo indeferimento dos pedidos da executada, id. 237501671. É o breve relato. Decido. 1. Impenhorabilidade bem de família. Pois bem. A lei 8009/90, no seu art. 1o estabeleceu que “O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”. Da análise da documentação acostada, verifico que o executado não logrou êxito em comprovar que o imóvel localizado SHA CONJUNTO 4 CHÁCARA 104 RES. GREEN VILLE LOTE 16 SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRA (ÁGUAS CLARAS) BRASÍLIA-DF CEP 71995-415, é o único imóvel da entidade familiar, vez que ausentes certidões dos cartórios do registro de imóveis de Brasília. Com efeito, não se pode concluir, pelo conjunto probatório, que inexistem outras propriedades de sua titularidade do requerente, de modo a autorizar o reconhecimento da impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/90. No caso dos autos, a executada não se desincumbiu do seu ônus, sendo forçoso reconhecer a legalidade na penhora do imóvel. Assim, mantenho a penhora do imóvel de matrícula n. 49233491. (...) Em face dessa decisão, a agravante apresentou pedido de reconsideração (ID 241738311), o qual foi indeferido nos seguintes termos: “Indefiro requerimento da devedora, porquanto a impenhorabilidade do imóvel restou afastada. Sem perder de vista, ainda, que não foi ofertado qualquer recurso para impugnar a decisão firmada. Assim, prossiga-se conforme decisão de id. 218364972, intimando o credor para providenciar a averbação no registro imobiliário, devendo comprová-la no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de desconstituição da constrição (Artigo 844 do CPC).” (ID 245602115). A decisão que apreciou os embargos de declaração opostos pela agravante referia-se à determinação de realização de hasta pública (ID 246144980). Portanto, o presente agravo de instrumento foi interposto em 10/09/2025, enquanto a decisão que manteve a penhora foi disponibilizada em 09/06/2025, conforme certidão de ID 238921319. O prazo recursal, portanto, encerrou-se em 03/07/2025. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o pedido de reconsideração não possui natureza recursal e, por conseguinte, não suspende, interrompe ou reinicia o prazo para interposição do recurso cabível contra a decisão originária. Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. ARTIGO 1.003, § 5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO RECURSAL. NÃO INTERRUPÇÃO. 1. É intempestivo o agravo interno protocolizado após o prazo de 15 (quinze) dias, de acordo com os artigos 1.003, § 5o, e 219, caput, do Código de Processo Civil. 2. O manejo de pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo para a interposição de agravo interno. Precedentes. 3. Agravo interno não conhecido. (AgInt no REsp n. 2.004.327/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 9/5/2025.) (g.n.) Diante do exposto, com fundamento no art. 932, III do CPC e art. 87, III, do RITJDF, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator